Tribunal: TJPA
Processo: 0810538-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810538-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ED EM HCCrim N. 0810538-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

EMBARGANTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

ADVOGADOS: DR. MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA - OAB PA28563 E OUTROS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

CAPITULAÇÃO: ART. 121, §2º, I E IV DO CP E ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II DO CP.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FALTA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Gildson dos Santos Soares contra acórdão que denegou ordem de Habeas Corpus, alegando omissão por falta de análise da tese de ausência de fundamentação idônea, em razão de inexistência de procedimento administrativo disciplinar para apurar supostas quebras de medidas cautelares. O embargante solicita o sobrestamento da expedição do mandado de prisão e, no mérito, o provimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado, consistindo em não se examinar a alegação de falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, com base na ausência de procedimento administrativo disciplinar para apuração de quebra de medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso integrativo dos embargos de declaração visa apenas sanar omissões, contradições ou obscuridades do julgado, não se prestando ao reexame de mérito da causa.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente quanto à legalidade da prisão preventiva, apontando a necessidade da custódia cautelar com base no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente considerando a periculosidade do acusado e o risco de evasão.

A fundamentação do Acórdão inclui entendimento consolidado neste Tribunal, além de precedentes que sustentam a manutenção da prisão preventiva em casos de periculosidade comprovada e risco de fuga.

Não há omissão no julgado, pois os fundamentos para a decretação da prisão foram suficientemente expostos, afastando a necessidade de um procedimento administrativo disciplinar para validar a decisão.

Embargos declaratórios não se destinam à modificação do mérito da decisão, salvo erro manifesto, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da decisão embargada, salvo em casos de manifesta omissão, contradição ou obscuridade.

A decretação de prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, fundamentada em elementos que indicam periculosidade do acusado e risco de evasão, é válida independentemente da existência de procedimento administrativo disciplinar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 492, I, "e"; CF/1988, art. 97; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADC nº 43, 44 e 54;

STJ, REsp 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/09/2023;

TJPA, HCCrim 0806315-10.2024.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Pacifico Lyra, j. 24/06/2024;

AgRg no HC 833.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Seção de Direito Penal, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ________ de 2025.

Julgamento presidido pelo ___________________________.

RELATÓRIO

ED EM HCCrim N. 0810538-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

EMBARGANTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

ADVOGADOS: DR. MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA - OAB PA28563 E OUTROS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

CAPITULAÇÃO: ART. 121, §2º, I E IV DO CP E ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II DO CP.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GILDSON DOS SANTOS SOARES
, contra Acórdão de Id nº 21870175, que conheceu e denegou a ordem do presente
Habeas Corpus
.

O demandante aponta
omissão
, pois o provimento jurisdicional impugnado teria deixado de analisar a tese de
falta de fundamentação idônea
, em virtude da ausência de procedimento administrativo disciplinar para apurar as supostas quebras de medidas cautelares pelo coacto, sendo esta uma das justificativas para a manutenção da custódia deste, conforme se verifica do trecho destacado a seguir:

“Por outro lado, ante o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença devo destacar que a periculosidade do acusado, demonstrado em plenário pelas testemunhas ouvidas, bem como, não posso ignorar que agora conhecedor da condenação pode sim tentar se evadir para evitar o retorno ao cárcere se colocado em liberdade
lembrando que acusado já teve a prisão preventiva reestabelecida por quebra de medidas cautelares
, assim, para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, entendo possível a manutenção da decretação da prisão cautelar do acusado também por esse fundamento (CPP, artigo 312). Desta forma,
diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri, do montante de pena aplicado
, e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal entendo por certo MANTER a prisão cautelar do acusado GILDSON DOS SANTOS SOARES, e, por isso, indefiro a ele o direito de recorrer em liberdade” [
grifei
]

Ao final, pugna preliminarmente seja sobrestada a expedição do mandado de prisão e no mérito, o provimento dos aclaratórios.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos (Id. 22143446).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos
.

O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado. Na espécie, as conclusões do referido acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando a omissão apontada pelo embargante, conforme se depreende do trecho destacado a seguir:

“Em que pese certa atecnia no provimento jurisdicional impugnado, posto que entremeou institutos distintos, a custódia cautelar fundada no art. 312 do CPP e a execução imediata da pena com base no art. 492, I, "e", do CPP, entendo que a questão posta encontra solução no posicionamento encampado pela Seção e Direito Penal desta Corte.

Explico.

À época do deferimento da medida de urgência na presente impetração, prevalecia no TJPA o entendimento de que, mesmo na vigência da Lei 13.964/2019, a execução imediata das sentenças condenatórias proferidas pelo júri, com penas superiores a 15 anos de reclusão, contrariava decisão do STF nas ADCs 43, 44 e 54[1], conforme julgado que destaco a seguir:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – TRIBUNAL DO JÚRI - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ESPECIFICIDADE DA MATÉRIA TRATADA NO TEMA 1068, COM REPERSUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF, AINDA PENDENTE DE DEFINIÇÃO – MATÉRIA GERAL TRATADA NAS ADC’S Nº. 43, 44 e 54 NAS QUAIS SE FIRMOU A TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DO IN DÚBIO PRO REO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – DECISÃO POR MAIORIA. (HCCrim 0806315-10.2024.8.14.0000, Relatora Desembargadora Kedima Pacifico Lyra, julgado em 24/06/2024, Acórdão 20310577)

No entanto, em mais de uma ocasião o STF cassou acórdãos do STJ em sede de reclamação[2], determinando a renovação do julgamento do tema naquela Corte Superior com observância obrigatória do disposto no art. 97 da Constituição Federal[3], bem como da Súmula Vinculante nº 10 do STF[4] .

Seguindo a ordem do STF, as Turmas especializadas em matéria penal do STJ firmaram, então, o entendimento de que o art. 492, I, "e", do CPP - enquanto não for declarado inconstitucional pelo STF - deve ser aplicado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CHACINA DE UNAÍ. RECURSOS ESPECIAIS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, APÓS DETERMINAÇÃO DO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTAURAÇÃO EX OFFICIO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, "E", DO CPP. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES. JULGAMENTO DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ INICIADO. RECENTE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANTO À VALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DO MPF PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO.

1. No julgamento dos cinco recursos especiais na ação penal referente aos fatos conhecidos popularmente como "chacina de Unaí", este colegiado amparou-se nos precedentes até então existentes para indeferir o pedido ministerial de execução provisória da condenação proferida pelo tribunal do júri.

2. Ao apreciar reclamação ajuizada pelo MPF (Rcl 59.594/DF), o STF cassou a parte do acórdão que analisou o pedido de execução imediata das penas, nos termos da Súmula Vinculante 10, por não ter este colegiado aplicado ao caso o art. 492, I, "e", do CPP. Determinou o STF, então, nova análise do pedido formulado pela acusação, pois não se poderia deixar de ordenar a execução imediata sem observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP.

3. Conforme os arts. 948 e 949 do CPC (complementados pelos arts. 16, I, e 200 do RISTJ), a deliberação sobre a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade é iniciada na Turma e, somente prevalecendo a compreensão de ser inconstitucional o dispositivo legal, o processo é remetido à Corte Especial.

Diversamente, se a Turma não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, o julgamento se encerra neste colegiado, sendo desnecessário enviar os autos à Corte Especial.

4. Nenhuma das partes formulou pedido para declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP, mesmo tendo sido intimadas há meses sobre a juntada a estes autos da decisão do STF. Também é importante considerar que: (I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023).

5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal. Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, "e", do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal.

6. Pedido de execução provisória das penas deferido.

(REsp 1.973.397/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 25/10/2023.) [destaquei]

Neste cenário, estando o art. 492, I, "e", do CPP vigente, sem nenhuma determinação do STF suspendendo sua eficácia, entenderam os componentes da Seção de Direto Penal desta Egrégia Corte, a necessidade de evoluir no entendimento anteriormente aplicado, de modo a se alinhar a determinação da Suprema Corte, bem como ao novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça[5].

Assim, finalizando julgamento iniciado na 24ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal deste Tribunal, realizada no dia 15 de julho de 2024, o colegiado paraense, por unanimidade, denegou a ordem nos autos do Habeas Corpus nº 0809001-72.2024.8.14.0000, firmando a tese de que para afastar a aplicação do texto do art. 492, I, ‘e’ do CPP é necessário observar a clausula de reserva de plenário prevista no art. 97 CF, bem como o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do STF, incidente que não se justifica dada a proximidade do termino do julgamento do RE 123340 – Tema 1068 do STF, no qual já há maioria formada pela possibilidade de execução imediata da pena das decisões oriundas do Tribunal Popular.

Outrossim, considerando que a impetração também discute a custódia cautelar do coacto, assevero que é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve o acautelamento do paciente, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa
:

“(...)

Por outro lado, ante o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença devo destacar que a periculosidade do acusado, demonstrado em plenário pelas testemunhas ouvidas, bem como, não posso ignorar que agora conhecedor da condenação pode sim tentar se evadir para evitar o retorno ao cárcere se colocado em liberdade lembrando que acusado já teve a prisão preventiva reestabelecida por quebra de medidas cautelares, assim, para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, entendo possível a manutenção da decretação da prisão cautelar do acusado também por esse fundamento (CPP, artigo 312). Desta forma, diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri, do montante de pena aplicado, e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal entendo por certo MANTER a prisão cautelar do acusado GILDSON DOS SANTOS SOARES, e, por isso, indefiro a ele o direito de recorrer em liberdade” [grifei]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente condenado por dois crimes de homicídio qualificado – art. 121, § 2º, I, c/c art. 121, §2º, I e §4º, ambos do CP –– 1) NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE JURADA IMPEDIDA E POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DA REFERIDA JURADA –NÃO CONHECIMENTO – writ utilizado como sucedâneo de recurso cabível, estando pendentes de julgamento recursos de apelação interpostos pela Defesa e Assistente de Acusação. Ademais, o mandamus não constitui via adequada para apreciação de tais questões, seja para comprovação de estado civil e relação de parentesco de jurado, ou desconstituição da certidão de incomunicabilidade constante nos autos, por demandar incursão em matéria fático-probatória incompatível com o rito do habeas corpus - 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – DENEGADO – conforme consta no decreto prisional, decisão de indeferimento da revogação da prisão e sentença condenatória, a medida extrema foi mantida para garantia da ordem pública em razão da periculosidade da conduta do agente, revelada pelas circunstâncias da prática delitiva, tratando-se de homicídio de casal de idosos praticado com múltiplos disparos de armas de fogo de grosso calibre e com características de homicídio mercenário – 3) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – DENEGADO – restando fundamentadamente demonstrada a necessidade da custódia, revelam-se insuficientes à hipótese as medidas cautelares alternativas - WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812172-08.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023) [destaquei]

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Outrossim, em relação ao pedido subsidiário, melhor sorte não assiste à defesa, pois, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto, CONHEÇO do presente remédio constitucional, revogo a liminar deferida e DENEGO a ordem impetrada, nos termos da fundamentação exposta.”

Em verdade, o que se verifica é a insatisfação do embargante com os fundamentos do acórdão, pretendendo com estes embargos o reexame da matéria e a obtenção de efeitos infringentes para o julgado.

É sabido que, em sede de embargos declaratórios, o julgador originário não profere nova decisão, mas apenas aclara a anterior. Daí injustificável, salvo quando ocorrer manifesto erro do julgamento, a modificação do conteúdo da decisão embargada, como pleiteia o embargante.

Sendo assim,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025